Tribunal: TJMT
Processo: 1015477-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015477-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SALOMAO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 083.580.971-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - CPF: 046.810.431-33 (PACIENTE), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 083.580.971-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico De Drogas. Prisão preventiva. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Apreensão de maconha e apetrechos típicos da mercancia ilícita. Reiteração Delitiva. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente.

II.
Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, notadamente; 2) “
o paciente tem endereço fixo e trabalho lícito comprovado
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A quantidade e natureza do entorpecente [230g de maconha], a apreensão de apetrechos típicos da mercancia ilícita [balanças de precisão e sacos plásticos tipo “zip lock”] e a reiteração delitiva, somados, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS). No mesmo sentido, esta e. Câmara criminal decidiu que “
a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (TJMT, HC nº 1006774-41.2026.8.11.0000).

2. O
s predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita]
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT,
Enunciado Criminal 43.

3. A
s medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública porque o histórico criminal do paciente [condenação por tráfico de drogas privilegiado e inquérito policial por organização criminosa] denota “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de droga acompanhada de instrumentos típicos da traficância constitui fundamento concreto para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

2. A reiteração delitiva específica e a existência de mandado de prisão em aberto evidenciam risco concreto de novas infrações penais.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não revogam prisão preventiva regularmente fundamentada.

4. As medidas cautelares diversas são inadequadas quando o histórico do agente revela persistência na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 311, 312 e 313, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.4.2021; TJMT, HC nº 1006774-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2026; STJ, RHC nº 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, RHC nº 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC nº 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015477-58.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. SALOMÃO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO

PACIENTE(S): ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003381-96.2026.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 359622864).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, notadamente porque “
a quantia de 230g de maconha não obsta a substituição cautelar
”; 2) “
o paciente tem endereço fixo e trabalho lícito comprovado
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente (ID 359622862), com documentos (ID 359622864/ ID 35922867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 360619387).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Alegação de ausência de periculum libertatis e suficiência de medidas cautelares diversas – Inocorrência – Monitoramento policial prévio – Confirmação de venda por usuário abordado – Apreensão de aproximadamente 230 g de maconha fracionada, balanças de precisão, 550 embalagens tipo zip lock, faca com resquícios de entorpecente e dinheiro trocado – Indícios de atuação em ponto fixo de traficância – Tentativa de destruição de vestígios – Reiteração delitiva específica com condenação recente por tráfico – Existência de mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa – Fundamentação concreta e contemporânea – Inadequação das cautelares diversas – Constrangimento ilegal não configurado – Parecer pela denegação da ordem
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 361661896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.3.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]

Diante dessa conformação da ocorrência de tráfico de entorpecentes no local e, naquele momento, a equipe da Força Tática foi adentrou no imóvel, encontrando a pessoa do custodiado ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO que, ao ver a guarnição, jogou ao chão o aparelho celular e uma balança de precisão, que estavam em sua posse, danificando-os.

No local, os policias obtiveram êxito em localizar 230,0 g de uma substância análoga à maconha, bem como uma balança de precisão, intacta, diversos sacos plásticos zip lock, a quantia de R$ 138,65 (cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em espécie, além de uma faca de inox com resquícios da mesma substância que fora encontrada na residência, materiais estes típicos de tráfico de droga.

Os policiais responsáveis pela prisão, narraram que em conversa informal o custodiado ALEXANDRE, disse que recebia os entorpecentes de um outro traficante conhecido por "D30".

A expressiva quantidade de drogas apreendidas — 240 gramas de maconha, o relato extrajudicial de usuária afirmando que adquiriu a droga com o custodiado, o fato de estar camuflando o narcotráfico em área residência e os indícios de estar aliado a outros traficantes para consecução do narcotráfico — são indicativas, por si sós, da destinação mercantil da substância. Tais circunstâncias, conferem robusta prova da materialidade e suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis, conforme se passa a demonstrar.

Some-se a isso, o fato de ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO ter sido preso em flagrante, em data anterior, a saber, 04/07/2025, pelos crimes de de tráfico e corrupção de menor, na cidade de barra do garças (APF nº 1007697-89.2025.8.11.0004), e ainda, constar em seu desfavor Mandado de Prisão Preventiva, em aberto, por envolvimento em crime de tráfico, associação para o tráfico e integrar organização criminosa, expedido por este núcleo (PJe nº 1001088-56.2026.8.11.0004).

O comportamento do custodiado revela total indiferença ao processo ressocializador e às determinações judiciais.

O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Destarte, a reiteração específica em tráfico de drogas do autuado (art. 313, II, do CPP), aliada às circunstâncias fáticas que evidenciam atuação estruturada no tráfico, bem como os indícios de vinculação a facção criminosa, revelam a periculosidade concreta do custodiado e a elevadíssima probabilidade de reiteração criminosa em estado de liberdade.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se, no caso, manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal, ante o histórico dos agentes e a gravidade concreta da conduta.

Assim, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima cominada ao crime imputado supera 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe [...]

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal [...].
” (Luiz Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 359622864)

Em 22.4.2026, o Inquérito Policial foi autuado no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE nº 1004430-75.2026.8.11.0004).

Na mesma data [22.4.2026], abriu-se “
vista ao MP para manifestação
” (PJE nº 1004430-75.2026.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha com peso de 230g (duzentos e trinta gramas), 550 (quinhentas e cinquenta) unidades de embalagens plásticas do tipo “zip lock”, 1 (uma) faca, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) aparelhos celulares e R$ 138,65 (cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em espécie, após os policiais militares [Luiz Paulo Alves da Silva e Diego Anselmo Nunes Rocha] receberem informação de que na residência localizada à rua Carvalho, no bairro Jardim dos Ypês, no município de Barra do Garças/MT [casa de muro amarelo e portão branco] estaria ocorrendo “
movimentação constante de usuários” de drogas e que o “traficante seriam um membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, já preso anteriormente
” (Boletim de Ocorrência nº 2026.98294). Assenta-se, também, na reiteração delitiva do paciente, ao se considerar sua prisão em flagrante [em 4.7.2025] por tráfico de drogas e corrupção de menor (PJE nº 1007697-89.2025.8.11.0004) e mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento (PJE nº 1001088-56.2026.8.11.0004).

Registre-se que o mandado de prisão decorre de inquérito policial instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa, cujas investigações indicam que o paciente atuava como principal regulador de preços e distribuidor de entorpecentes em grupo criminoso vinculado à facção do “Comando Vermelho” em Barra do Garças/MT, articulada por meio do grupo de
whatsapp
denominado “Alto Posto Vale da Serra” (PJE nº 1003901-56.2026.8.11.0004), a reforçar o “
perigo gerado
” pelo seu “
estado de liberdade
”

(CPP, art. 312,
caput
).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a tentativa defensiva de reduzir a gravidade concreta do fato unicamente ao peso do entorpecente apreendido mostra-se artificial e fragmentária, pois desconsidera precisamente aquilo que mais pesa na análise cautelar: o contexto da apreensão, o modo de atuação e a inserção do fato em dinâmica reiterada de comercialização ilícita
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 361661896).

A quantidade e natureza do entorpecente [230g de maconha], a apreensão de apetrechos típicos da mercancia ilícita [balanças de precisão e sacos plásticos tipo “zip lock”] e a reiteração delitiva, somados, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara criminal decidiu:

“
A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.”(TJMT, HC nº 1006774-41.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 17.3.2026)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita]
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente possui condenação tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 3.9.2025 (Ação Penal nº 1008268- 60.2025.8.11.0004), bem como registra inquérito policial por organização criminosa (PJE nº 1003901-56.2021.8.11.0004).

Nesse quadro, o histórico criminal do paciente denota “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026